Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724314-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO EMBARGADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA, MAURO ANTONIO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON SANTOS LIMA E ZIZELMA RIBEIRO BOSCO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 30684047) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator